Tribunal: TJES
Processo: 5004551-95.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004551-95.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: WITHER FAVALESSA DOS SANTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CANDIDATO ELIMINADO – INVESTIDURA DE CARGO – COVID-
19

–
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
Embora o Edital do processo seletivo simplificado estabelecesse que “caso o candidato não assuma exercício na data estabelecida previamente no contrato, independente do motivo da não assunção, o processo de identificação de posto de trabalho será tornado sem efeito e o candidato ELIMINADO do processo seletivo”, fato é que se porventura o impetrante tivesse assumido suas funções estando afetado pela COVID-19, tanto a Administração Pública quanto o próprio impetrante estariam em potencial violação das normativas procedimentais estabelecidas à época, dada a excepcionalidade que tal situação representou.

2.
Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

5004551-95.2022.8.08.0024

R
EMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA/
ES

PARTES:
WITHER FAVALESSA DOS SANTOS
E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de ID nº 7611807, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
M
andado de
S
egurança

impetrado por
WHITER FAVALESSA DOS SANTOS
em face do ato coator do Superintendente Regional de Educação de Carapina do Estado do Espírito Santo, concedeu a segurança pleiteada, “
determinando a reintegração do impetrante ao certame regulado pelo Edital n.º 30/2021, na mesma classificação, assegurando-lhe a vaga de professor junto ao CEEMTI Professor Fernando Duarte Rabelo, na carga horária escolhida, reputando a assunção do exercício desde o dia 31/01/2022
”.

Ao ID nº 7611810, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO opôs Embargos de Declaração, aos quais foi negado provimento.

Após, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, entendo ser de bom alvitre realizar uma breve recapitulação dos fatos trazidos a esta Egrégia Corte de Justiça.

A parte
WHITER FAVALESSA DOS SANTOS
impetrou
M
andado de
S
egurança
aduzindo, em suma, que participou do processo seletivo simplificado nº 30/2021, concorrendo a vaga de professor (MAPB1) na Rede Pública Estadual, tendo sido classificado na vigésima segunda posição. Ato contínuo, foi convocado para apresentar a documentação necessária para assumir o cargo, sendo que dias antes da data marcada para ser investido no cargo, testou positivo para COVID-19.

Em contato com a pedagoga do CEEMTI Professor Fernando Duarte Rabelo, foi orientado a comparecer apenas para entregar o resultado positivo que lhe seria concedida licença de afastamento obrigatório, contudo, embora tenha enviado os documentos pertinentes, recebeu a informação de que havia sido eliminado do processo seletivo, por não ter assumido o cargo na data indicada.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, inclusive liminarmente, o ingresso no quadro de professor, conforme aprovação em concurso realizado nos termos do Edital 30/2021, de modo a manter mesma a posição de classificação no certame, garantindo-lhe a vaga e as 20 horas semanais escolhidas junto ao CEEMTI Professor Fernando Duarte Rabelo.

Após regular trâmite do feito originário, sobreveio a r. sentença em análise que, por entender que “
a eliminação do impetrante representa violação a legítima expectativa criada pela Administração, uma vez que atendeu a orientação da pedagoga de se manter em isolamento, apresentando a documentação necessária para comprovar seu estado de saúde (id. 12575947)
”, concedeu a segurança pleiteada, nos moldes acima delineados.

Após esta breve digressão dos fatos, entendo que a sentença deve ser confirmada.

Inicialmente, imputo pertinente registrar que a ação constitucional de Mandado de Segurança tem por finalidade assegurar a proteção a direito líquido e certo, contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX da Constituição Federal.

No caso em exame, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao conceder a segurança pleiteada. Explico.

Conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, embora o Edital do processo seletivo simplificado estabelecesse que “
caso o candidato não assuma exercício na data estabelecida previamente no contrato, independente do motivo da não assunção, o processo de identificação de posto de trabalho será tornado sem efeito e o candidato ELIMINADO do processo seletivo
”, fato é que se porventura o impetrante tivesse assumido suas funções estando afetado pela COVID-19 – que, frisa-se, restou devidamente comprovado –, tanto a Administração Pública quanto o próprio impetrante estariam em potencial violação das normativas procedimentais estabelecidas, dada a excepcionalidade que tal situação representou. Aliás, repriso:

PORTARIA CONJUNTA SEDU/SESA Nº 01-R, DE 08 DE AGOSTO DE 2020.

Art. 19 Ao serem identificados estudantes ou trabalhadores com sintomas de síndrome gripal nas dependências da instituição, os seguintes procedimentos deverão ser seguidos:

(...)

IV. adotar o isolamento domiciliar conforme Protocolo da SESA;

(...)

Art. 20 Em caso de confirmação do novo coronavírus (COVID-19) na comunidade escolar ou acadêmica, deve-se adotar o isolamento domiciliar conforme Protocolo da SESA.

PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/MS Nº 14, DE 20 DE JANEIRO DE 2022

2.5 A organização deve afastar das atividades laborais presenciais, por dez dias, os trabalhadores considerados casos confirmados de Covid-19.

(...)

2.8 A organização deve orientar seus empregados afastados do trabalho nos termos dos itens 2.5, 2.6 e 2.7 a permanecer em suas residências, assegurada a manutenção da remuneração durante o afastamento.

LEI FEDERAL N.º 13.979/2020 – Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)

I – isolamento;

§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.

Nada obstante, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO. Professora de Educação Básica I. Município de Osasco.
Impetrante aprovada no Concurso nº 01/2017 e que, ao ser convocada, ficou impedida de comparecer para atribuição de aulas provisórias, em virtude de sintomas que apresentava e suspeitas de COVID.
Circunstância descritas nos autos que afastam a alegação de inércia da impetrante na comunicação do ocorrido.
Eliminação da impetrante do certame que caracterizou ato arbitrário, desprovido de proporcionalidade e razoabilidade. Violação a direito líquido e certo caracterizada.
Sentença reformada para conceder a segurança postulada, para o fim de determinar ao Município de Osasco que proceda à designação de nova data para atribuição de aulas à impetrante, de modo a possibilitar em definitivo a continuidade de seu processo de nomeação e posse no cargo público. Recurso provido.

(TJSP; AC 1005859-94.2021.8.26.0405; Ac. 15826151; Osasco; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 05/07/2022; DJESP 11/07/2022; Pág. 6119)

___________________________________

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COVID.
Pretensão do impetrante de afastar a sua eliminação em concurso público pelo não comparecimento para entrega da documentação em razão de síndrome gripal (suspeita de covid) comprovado por atestado médico.
Sentença concessiva da ordem pronunciada em primeiro grau. Decisório que merece subsistir.
Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da isonomia. Impossibilidade momentânea de comparecimento devidamente comprovada que demanda oportunidade de segunda chamada.
Recurso improvido e remessa necessária desacolhida.

(TJSP; APL-RN 1000337-25.2021.8.26.0587; Ac. 14723844; São Sebastião; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rubens Rihl; Julg. 15/06/2021; DJESP 23/06/2021; Pág. 3144)

Ainda, verifica-se que o autor adotou todas as medidas necessárias para se precaver de eventual eliminação, mesmo acometido por uma adversidade notória.

Com efeito, “
a eliminação do impetrante representa violação a legítima expectativa criada pela Administração, uma vez que atendeu a orientação da pedagoga de se manter em isolamento, apresentando a documentação necessária para comprovar seu estado de saúde (id. 12575947), o que não se pode admitir
”.

Nessa esteira, não soa razoável ou proporcional que o impetrante seja eliminado de um certame público quando sua justificativa foi escorada em atestado médico, notadamente quando a enfermidade foi causadora da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Desta forma, entendo que agiu com acerto o Magistrado primevo, concedendo a segurança à impetrante, razão pela qual, feitas estas considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria para confirmar a respeitável sentença.